Tribunal: TJDFT
Processo: 0003426-13.2017.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0003426-13.2017.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCINA MARIA MACEDO GARCIA, CLINICA ODONTOLOGICA SAO FRANCISCO DE ASSIS LTDA - ME, MARIA ALICE OLIVIA DE SOUSA DE BRITTO, MARIO NELSON PRATA TIRADENTES DE LIMA APELADO: BEATRIZ PELLI RIBEIRO D E C I S Ã O Mantenho a decisão de ID 36097278 pelos mesmos fundamentos. Quanto à petição de ID 36179987, pela qual se requer a expedição de ofício à Junta Comercial e ao SPC/SERASA para dar cumprimento aos termos da sentença, importa relembrar que o recurso submetido a esta Relatoria é dotado de efeito suspensivo, o que suspende a eficácia da sentença. Por essa razão, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator